Tribunal: TJSP
Processo: 1582927-48.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Execução fiscal – ITBI - Sentença que acolheu exceção de pré-executividade por não ter havido registro da transação utilizada pelo município para justificar a cobrança do tributo – Fato gerador do ITBI que somente ocorre com o registro do negócio jurídico – Tese fixada no Tema 1.124 do STF – Não havendo registro, não ocorreu fato gerador, sendo nulo o lançamento e a execução fiscal dele

Ementa:
Execução fiscal – ITBI - Sentença que acolheu exceção de pré-executividade por não ter havido registro da transação utilizada pelo município para justificar a cobrança do tributo – Fato gerador do ITBI que somente ocorre com o registro do negócio jurídico – Tese fixada no Tema 1.124 do STF – Não havendo registro, não ocorreu fato gerador, sendo nulo o lançamento e a execução fiscal dele decorrente – Recurso improvido